Tribunal: STF
Processo: ARE 1121223
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Agravo Interno não conhecido.